Tribunal: TJDFT
Processo: 0709813-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. Lei 10.216/2001. LEI 11.343. RELATÓRIO MÉDICO.
1. Nos termos da lei 11.343, a internação compulsória de usuário ou dependente de drogas tem como requisitos: a) a formalização da decisão por médico responsável; b) prévia avaliação sobre o tipo de droga utilizada, o padrão de uso e comprovação da impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas previstas na rede de atenção à saúde; c) a insuficiência dos recursos extra hospitalares. 1.1 Além do mais, perdurará apenas pelo tempo necessário à desintoxicação.1.1. No momento do ajuizamento da ação, bem como da interposição deste Agravo de Instrumento, sobre a questão vigorava a Lei n° 10.216/2001 que assegurava a possibilidade de internação compulsória por meio de decisão judicial (art. 6°, parágrafo único, inc. III), diante de necessidade demonstrada, mediante laudo médico circunstanciado que caracterizasse os seus motivos.
2. Na hipótese dos autos, há elementos probatórios suficientes atestando, além dos outros requisitos, a necessidade da internação compulsória como indispensável à estabilização do quadro apresentado pelo paciente, restando possível, portanto, a determinação judicial nesse sentido.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.